Tribunal: STF
Processo: HC 74239
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-10-29
Data de publicação: 1996-10-29

Ementa:
EMENTA:  "Habeas corpus". "Sursis". Substituição da pena
privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.
        - Trata-se de questão nova, somente alegada, em face de
circunstâncias personalíssimas do ora paciente, perante o Juízo de
primeiro grau, posteriormente ao trânsito em julgado da sentença
condenatória confirmada pelo Tribunal de Justiça, e questão essa
sobre a qual não versou a apelação nem é daquelas que, de ofício,
deva a Corte de segundo grau manifestar-se, até porque dependente a
apreciação de tal pretensão de fatos e de alegações estranhos aos
autos da ação penal.
        "Habeas corpus" não conhecido, determinando-se a devolução
dos autos ao Tribunal de origem que é o competente para julgá-lo
originariamente.